Tribunal: TJSP
Processo: 2121287-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inserção do nome da devedora no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e solicitação de informações junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – Inadmissibilidade – Diligências que não se prestam à obtenção de recursos para garantir a execução – CNIB e SREI não são ferramentas de busca de bens e não devem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inserção do nome da devedora no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e solicitação de informações junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – Inadmissibilidade – Diligências que não se prestam à obtenção de recursos para garantir a execução – CNIB e SREI não são ferramentas de busca de bens e não devem ter suas finalidades desvirtuadas – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2121287-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante POLIMIX
CONCRETO LTDA, é agravado FORTALEZA PISOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por mairoia de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121287-95.2020 – SOROCABA.
Agravante: Polimix Concreto Ltda.
Agravada: Fortaleza Pisos Industriais Ltda.
Juiz: José Carlos Metroviche.
Voto 24.525

AGRAVO DE INSTRUMENTO
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inserção do
nome da devedora no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e solicitação de
informações junto ao Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (SREI) Inadmissibilidade
– Diligências que não se prestam à obtenção de
recursos para garantir a execução CNIB e SREI
não são ferramentas de busca de bens e não
devem ter suas finalidades desvirtuadas Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito e sustação de protesto (fase de cumprimento de
sentença) movida pela agravada à agravante, indeferiu pedido de
diligências junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB
e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI (fls. 74/75).
Diz-se que não é necessário esgotar todas as tentativas de
localização de bens da devedora para ter acesso às plataformas digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CNIB e SREI), postas à disposição do Poder Judiciário, para simplificar e
agilizar a busca de bens e obter resultados positivos para a satisfação do
crédito. Acrescenta que todos devem cooperar para que se obtenha, em
tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC).
Colaciona jurisprudência.
Os autos foram distribuídos a 31a Câmara de Direito Privado,
sob a relatoria de Antonio Rigolin, que não conheceu do recurso e
determinou a redistribuição (fls. 84/86), sobrevindo decisão da Presidência
da Seção de Direito Privado (fl. 88).
Processado no só efeito devolutivo (fl. 91).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A pretensão de inscrição da agravada
na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB e solicitação de
informações junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI
não pode ser acolhida.
Isso porque, aludidas medidas não servem para constrição de
bem imóvel como pretende a agravante.
Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça e, de acordo com seu art. 2o, tem “por finalidade a recepção e
divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que
atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das
ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI, por sua
vez, foi instituído pelo Provimento no 47/2015 da Corregedoria Nacional
de Justiça e, de acordo com seu art. 1o, inciso III, em consonância com o
art. 837 do atual CPC (correspondente ao art. 659, § 6o do CPC/73) permite
que as averbações de penhoras de bens imóveis sejam realizadas por meio
eletrônico.
As medidas, portanto, não apresentam como finalidade a
busca de bens imóveis passíveis de constrição, não sendo demonstrada,
assim, a utilidade para o processo de execução, até porque, caso o
executado seja proprietário de imóvel, já há medida específica no CPC
para sua constrição (art. 831).
A par disso, a própria credora pode diligenciar diretamente
junto à ARISP para obter informações de imóveis em nome da devedora
do que ainda não foi feito.
Apesar do art. 139, IV, do Código de Processo Civil
estabelecer que o juiz possa “determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas aquelas que se
mostrem razoáveis e que, de alguma forma, sejam úteis ao pagamento do
débito, o que não se verifica das medidas postuladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a inclusão da agravada na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB e as informações junto ao Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) são medidas injustificadas para o
caso, pois não se mostram úteis à satisfação do crédito, tampouco à
garantia da execução.
A respeito mutatis mutandis:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula
de
crédito
bancário.
Pretensão
de
decreto
de
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento. Medida
excepcional e contraproducente, pois não garante a
satisfação do crédito. Existência de outros mecanismos de
busca à disposição da exequente, mais eficazes e menos
gravosos ao devedor. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190713-68.2018.8.26.0000;
Relator: Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito
Privado; Araçatuba - 5a Vara Cível; Julgamento:
27/09/2018) (g.n.)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PESQUISA JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se
destina à pretendida pesquisa de bens do devedor, o que,
aliás, desvirtua a sua finalidade - Demais disso, não houve
o exaurimento das buscas por bens em nome do devedor,
pois não consta dos autos eventual pesquisa via “Arisp”,
diligência que deve ser providenciada pela agravante -
Recurso desprovido.” (TJSP Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2098914-07.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/08/2019) (g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente. Indeferimento de
pesquisa via SREI para localização de bens penhoráveis
em nome dos agravados. Possibilidade de obtenção de
idênticas informações por meio da ARISP. Pesquisa por
meio do sistema de registro eletrônico de imóveis que
pode ser realizada pela própria parte sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário, vez que não se tratam de
informações sigilosas. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111737-13.2019.8.26.0000; Relator: JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
21/10/2019;
Data
de
Registro:
21/10/2019). (g.n.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE
BENS DOS DEVEDORES. SISTEMAS BACEN-CCS,
SIMBA, DECRED, DIMOF E SIREI. INVIABILIDADE.
(...) 4. Finalmente, o SREI (Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis), previsto no Prov CNJ 47/2015, estabelece
diretrizes para o sistema de registro eletrônico de imóveis,
previsto nos arts. 37 a 42 da Lei n. 11.977/2009. Ou seja, é
ferramenta de trabalho para o registro eletrônico de
imóveis. A consulta da existência de imóveis vinculados a
determinado CPF ou CNPJ continua sendo feita pelo site
oficial dos Registadores da Arisp. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2040477-36.2020.8.26.0000;
Relator Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2013 [sic]; Data de Registro: 22/04/2020)
Agravo de instrumento
Ação monitória
Fase de
cumprimento de sentença
Não localização de bens
penhoráveis para satisfação do débito
Pedido de
expedição de ofícios ao COAF, SIMBA e CCS-Bacen
Medida que não asseguraria resultado prático à satisfação
da execução
Pretensão de verificação de eventual
caminho de ativos da agravante direcionado para outros
clientes do sistema financeiro nacional Inadmissibilidade
- Providência que importaria quebra de sigilo bancário de
terceiros que não integram a lide Pesquisa junto ao
sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI)

Desnecessidade de intervenção judicial Consulta que
pode ser realizada pela própria parte
Indeferimento
correto - Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2027842-23.2020.8.26.0000;
Relator Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
(g.n.)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença visando
recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Tentativas de bloqueio de ativos financeiros sem êxito.
Bloqueio de recebíveis junto a operadoras de cartão de
crédito. Cabimento. Expedição de ofício a órgãos visando
informações sobre ativos e recebíveis em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada. Necessidade de intervenção judicial em razão do
sigilo bancário e fiscal. Deferimento. Insucesso das
medidas já adotados para bloqueio de ativos. Expedição de
ofício à Secretaria de Registro Eletrônico de Imóveis
(SREI). Pesquisa que pode ser realizada pela própria parte.
Indeferimento mantido. Decisão reformada. Agravo
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2005228-24.2020.8.26.0000;
Relator
Nestor
Duarte;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data
de Registro: 20/03/2020) (g.n.)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18463
Agravo de Instrumento no 2121287-95.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Polimix Concreto Ltda
Agravado: FORTALEZA PISOS INDUSTRIAIS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento do relator, apresento minha
divergência.
Trata-se de ação de ação condenatória em fase de
cumprimento de sentença na qual, após diligências no sentido da satisfação do
crédito, foi indeferida a medida requerida pela exequente para a pesquisa e
bloqueio de bens da executada com base no CNIB e no SREI.
Apresentado o recurso, o relator manteve o indeferimento.
As pesquisas já realizadas nos autos originais foram
infrutíferas e, sabendo-se que o objetivo precípuo é a satisfação do crédito,
deve ser assegurado ao credor todos os meios disponíveis e componentes do
devido processo legal, para forçar o devedor ao pagamento.
O não atendimento dos procedimentos previstos na legislação
processual pode implicar no desvirtuamento do objetivo principal do feito,
premiando indiretamente o mau pagador.
A
medida
requerida
encontra
amparo
em
reiterados
precedentes deste Tribunal e devidamente regulamentado pelo Provimento no
39/2014 do CNJ.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Indeferimento de pedido de determinação de indisponibilidade de bens
imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
Inconformismo Procedência Possibilidade da emissão de ordem
postulada, inclusive por meio de mandado genérico, para
indisponibilidade de bens ainda não conhecidos Determinação que
não caracteriza mera pesquisa de bens, mas efetiva impossibilidade de
alienação futura Decisão reformada Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258826-74.2018.8.26.0000; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).
“Execução de título executivo extrajudicial Expedição de ofício à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Admissível o
deferimento de registro do nome do executado junto à Central de
Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida
adequada para garantir o resultado útil do processo de execução.
Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054694-21.2019.8.26.0000; Relator (a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de
Registro: 06/05/2019)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localizados
bens passíveis de penhora. Pedido de decretação da ordem de
indisponibilidade através do sistema CNIB Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens. Admissibilidade. Sistema regulamentado
pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
Medida adequada e eficaz que visa à satisfação da execução. Pedido
de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Ré.
Acolhimento. Elementos que desautorizam a concessão do benefício.
Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059353-73.2019.8.26.0000; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 23/04/2019)
Assim, pelo meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
11D2F2F7
9
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11D92FED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2121287-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.